Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-20.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002093-20.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[HELVANDER LOURENCO TRINDADE - CPF: 148.831.078-50 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), HELVANDER LOURENCO TRINDADE - CPF: 148.831.078-50 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA E PROVEU O ADESIVO DE HELVANDER LOURENÇO TRINDADE.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA – ART. 14, CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE – CONFIGURADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – APELO INTERPOSTO POR ENERGISA S.A., DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
HELVANDER LOURENÇO TRINDADE,

PROVIDO. 1.
A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). 2.
O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – interrupção no fornecimento de energia elétrica – com o dano suportado pelo consumidor – morte e adoecimento de milhares de peixes, ante o não funcionamento dos aeradores em um tempo razoável, devendo, pois, ser ressarcido. 3.
Comprovado que o fato ocorrido atingiu a honra objetiva do consumidor, ou seja, seu nome, a boa fama ou a sua imagem perante a sociedade e seus clientes, a indenização por dano moral é medida que se impõe. 4.
Em relação aos danos morais correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento e a incidência de juros a contar do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
ENERGISA S.A e ADESIVO interposto por HELVANDER LOURENÇO TRINDADE
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes”
(Proc. no 1002093-20.2017.8.11.0040) ajuizada por
Helvander
contra a Concessionária, julgou o pedido procedente em parte para
“condenar a parte requerida no pagamento da
QUANTIA TOTAL DE R$ 85.662,30 (oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos),
montante obtido pela soma

dos valores estabelecidos a título de danos materiais (lucros cessantes + danos emergentes) à

parte autora”
, e, ainda para determinar que
“a quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação”.
A sentença também condenou a parte requerida
“
ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil
.”
(cf. Id. n. 108530545 – Pág. 6).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (Id. n. 108530551 – Pág. 2)

No apelo vinculado ao Id. n. 108530555, sustenta a concessionária Energisa que,
“apesar do autor explorar a atividade econômica como pessoa física, é um grande empresário no ramo “piscicultura”, o que é evidenciado pela estrutura produtiva de alta tecnologia, que conta por exemplo, com aeradores para manter a oxigenação dos peixes”
(Id. n. 108530555 – Pág. 3), logo, não há que falar na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, assim como não há que falar em responsabilidade objetiva; cita que o STJ já pacificou o entendimento no sentido de que as empresas que utilizam a energia elétrica como um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva não são
consumidores
para os fins do CDC, mas sim insumidores.

Afirma a apelante que, no caso da responsabilidade subjetiva, aplica-se o artigo 371, I do CPC, logo,
“para que o autor-apelado seja indenizado, mister se faz que prove a conduta ilícita e culposa da empresa ré, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil”
.

Diz que,
“
a r. sentença não analisou com rigor os documentos juntados aos autos pela ré-apelante, no próprio corpo da contestação, sobretudo o relatório de descontinuidade da unidade consumidora do autor-apelado”,
e ainda que,
“o
print
do sistema, juntado na contestação, comprova que, no dia 18/10/2016 – data do ocorrido –, a energia elétrica do autor-apelado fora interrompida de forma emergencial por cerca de 30 minutos, para efetuar a emenda de cabos elétricos da rede elétrica que atende à unidade consumidora (...)”
(cf.

Id. n. 108530555 – Pág. 8)

Reitera que a alegação do autor de que o fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora se manteve suspenso das 13h do dia 18/10/2006 às 10h do dia seguinte, 19/10/2016, ocasionando a mortalidade de 2.260 peixes são absolutamente inverídicas, uma vez que a tela do sistema, comprova que a interrupção de emergência na rede elétrica que atende à unidade consumidora do autor
“durou apenas 30 minutos, das 16:19 às 16.51 do dia 18/10/2016” (cf. 108530555 – Pág. 09)
.

Aduz ainda a concessionária que, a interrupção emergencial da rede elétrica que atende à unidade consumidora do autor não poderia deixar de ser realizada, até porque
“a eventual omissão específica da apelante poderia ensejar a sua responsabilização por eventual falha na prestação de serviços”;
frisa que
“o interesse particular jamais pode superar o público, sendo este resguardado mediante a intervenção rápida e cirúrgica da concessionária apelante em situações que se afigurem como potencialmente perigosas para a integridade física dos usuários que utilizam dos seus serviços”
e mais,

afirma que
“ao contrário do alegado pelo apelado, não há nos autos nenhum indício de que os aeradores do seu criatório ficaram sem funcionar durante todo o período compreendido entre as 13h do dia 18/10/2021 e as 10h do dia 19/10/2021, em virtude de má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da ré.
(Id. n. 108530555).

Prossegue alegando que
“a r. sentença incorreu em grave equívoco ao condenar a ré-apelante, tanto em danos materiais emergentes, quanto em lucros cessantes, configurando incontroverso
bis in idem
, além de ter julgado procedente a pretensão indenizatória a título de lucros cessantes com fulcro em notas fiscais inidôneas”
. (Id. 108530555 – Pág. 17)

Pede, então, o provimento do recurso, para que os pedidos lançados na exordial sejam julgados totalmente improcedentes ou, ainda, que seja mitigada a condenação.

No recurso adesivo, vinculado ao Id. n. 108530560, o autor afirma que
“a interrupção ou suspensão indevida dos serviços essenciais como água, gás e energia elétrica, ensejam automaticamente a reparação por danos morais eis que afetam diretamente a vida das pessoas, inclusive em suas intimidades [saneamento]”
e requer a condenação da parte contrária ao pagamento de danos morais e a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (cf. Id. n. 108530560)

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, combatendo as razões do recurso adversário (cf. Ids. n. 108530558 e 108530563).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início
,
cumpre registrar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Explico.

Com efeito, a definição jurídica de consumidor, via de regra, é realizada mediante a aplicação da teoria de interpretação finalista, utilizando-se os critérios estabelecidos pelo artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, restringindo a figura do consumidor aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada
teoria finalista aprofundada
permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista, inclusive, à pessoa jurídica quando evidenciado a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, princípio previsto pelo artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AGRAVO. DEFICIENTE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL FÁTICA E ECONÔMICA DO PRODUTO OU SERVIÇO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

(...)

- A jurisprudência consolidada pela 2a Seção deste STJ entende que, a rigor, a efetiva incidência do CDC a uma relação de consumo está pautada na existência de destinação final fática e econômica do produto ou serviço, isto é, exige-se total desvinculação entre o destino do produto ou serviço consumido e qualquer atividade produtiva desempenhada pelo utente ou adquirente.
Entretanto, o próprio STJ tem admitido o temperamento desta regra, com fulcro no art. 4o, I, do CDC, fazendo a lei consumerista incidir sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente à outra
.

- Uma interpretação sistemática e teleológica do CDC aponta para a existência de uma vulnerabilidade presumida do consumidor, inclusive pessoas jurídicas, visto que a imposição de limites à presunção de vulnerabilidade implicaria restrição excessiva, incompatível com o próprio espírito de facilitação da defesa do consumidor e do reconhecimento de sua hipossuficiência, circunstância que não se coaduna com o princípio constitucional de defesa do consumidor, previsto nos arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF. Em suma, prevalece a regra geral de que a caracterização da condição de consumidor exige destinação final fática e econômica do bem ou serviço, mas a presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência excepcional do CDC às atividades empresariais, que só serão privadas da proteção da lei consumerista quando comprovada, pelo fornecedor, a não vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica.

-
Ao encampar a pessoa jurídica no conceito de consumidor, a intenção do legislador foi conferir proteção à empresa nas hipóteses em que, participando de uma relação jurídica na qualidade de consumidora, sua condição ordinária de fornecedora não lhe proporcione uma posição de igualdade frente à parte contrária.

Em outras palavras, a pessoa jurídica deve contar com o mesmo grau de vulnerabilidade que qualquer pessoa comum se encontraria ao celebrar aquele negócio, de sorte a manter o desequilíbrio da relação de consumo.
A “paridade de armas” entre a empresa-fornecedora e a empresa-consumidora afasta a presunção de fragilidade desta. Tal consideração se mostra de extrema relevância, pois uma mesma pessoa jurídica, enquanto consumidora, pode se mostrar vulnerável em determinadas relações de consumo e em outras não. Recurso provido”. (RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009) (grifei)

Na hipótese dos autos, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora frente à concessionária requerida, uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas atividades comerciais de piscicultura, caracterizando-se, pois, como consumidor.

Outrossim, em se tratando de concessionária de serviço público essencial, exige-se da requerida/apelante a prestação continuada, cuja interrupção injustificada, enseja a reparação civil, conforme se infere da leitura do artigo 22, do de Defesa de Defesa do Consumidor.

Nessa senda, a responsabilidade da Concessionária independe da existência de culpa, salvo se demonstrada a ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo consumidor, consoante disposto no § 3°, do artigo 14, do dispositivo citado, o que não se verifica no presente caso.

Em análise dos autos, verifica-se que o autor alega possuir em sua propriedade dois tanques para cultivo e preparo de peixes para comercialização e que para o bom desempenho da piscicultura, adquiriu dois aeradores (
Equipamento usado na piscicultura e que é colocado na superfície da água dos tanques, e tem a finalidade de realizar a incorporação de oxigênio para a água -

https://www.dicionarioinformal.com.br/aerador/
)
, ambos movidos à energia elétrica

fornecida pela requerida, na unidade consumidora no 6/1138497-1.

A afirmação de que o fornecimento de energia em sua propriedade cessou, sem prévio aviso, no dia 18.10.2016, por volta das 13 horas e assim permaneceu até as 10 horas do dia seguinte, totalizando 21 horas sem o fornecimento de energia. A situação causou-lhe grandes prejuízos, resultando na morte de 2.260 (dois mil duzentos e sessenta) peixes de 2,5kg cada, isto é, 5.650kg de peixes. Em decorrência, deixou de lucrar o montante de R$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais), pois vende o quilo do peixe por R$ 8,00 (oito reais), além do prejuízo material direto com a compra de medicamentos, ração e novos alevinos, encontra guarida nas fotografias/imagens juntadas na exordial, visto que demonstra uma quantidade enorme de peixes mortos (cf. Id. n. 108530455 – Pág. 1/16). As notas fiscais, comprovam os prejuízos materiais sofridos pelo autor (cf. Id. n. 108530456 – Pág. 1/16).

A concessionária, por sua vez, ao contestar a ação, impugnou de forma genérica os aludidos documentos, defendeu que a falta de energia na unidade consumidora do autor se deu por conta de uma necessidade urgente, situação que perdurou por 30 minutos somente. Juntou o
print
de uma tela sistêmica, para provar a alegação, porém, por se tratar de documento unilateral sem outro que o complemente ou respalde, deve ser refutado como objeto de prova.

Assim, tenho que, o conjunto probatório dos autos, especialmente as imagens juntadas na exordial demonstram uma quantidade enorme de peixes mortos (cf. Id. 108530455 – Pág. 1/16), e as notas fiscais (cf. Id. 108530456 – Pág. 1/16), demonstram de forma incontroversa os prejuízos materiais sofridos pelo autor, bem como, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária Apelante – queda de tensão de energia elétrica – com o dano material suportado pelo autor/apelado/apelante – morte e adoecimento de milhares de peixes, ante o não funcionamento dos aeradores por mais de 12 horas.

Importante consignar que, malgrado a declaração emitida pelo Médico Veterinário, Dr. Matheus dos Reis Guerra, vinculada ao Id. no 108530453, haja sido confeccionada de forma unilateral, no caso, o mesmo encontra-se alicerçado com os demais elementos de prova coligidos nos autos, dentre eles, especialmente as imagens fotográficas e as notas fiscais já mencionadas.

Deste modo, conforme bem consignado na sentença recorrida (cf. - Id. n. 108530545 – Pág. 4/5), resta patente o dano material suportado pelo autor – tanto no tocante ao dano emergente, caracterizado pelo prejuízo diretamente auferido pelo autor (despesas com a compra de alevinos, com medicação, ração e ainda com o conserto dos aeradores), quanto no referente ao lucro cessante que, no caso, se configurou pelo lucro que o autor deixou de ganhar com a venda dos peixes que morreram, ou ainda, pelo valor que ele poderia ter alcançado se o injusto dano não tivesse ocorrido.

Passo a analisar o recurso adesivo interposto pelo autor, cujo objeto é a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

O autor registrou que:

“
Inicialmente, manteve a calma pois ainda era tarde e havia sol para produção de oxigênio aos peixes, todavia, foi passando o tempo sem que a energia voltasse, até que o Reclamante começou a entrar em desespero porque não poderia ligar os aeradores. Nesta oportunidade, ligou para a Energisa, conforme
Protocolo

no 35597452
, requerendo a regularização da situação, sob risco do adoecimento e/ou óbito dos peixes. Nada se resolveu”
. Assim,
“Na manhã do dia seguinte, entraram novamente em contato com a Energisa via telefone, onde obtiveram atendimento sob protocolos:
35602566,

35603498, 35605258, 35605705 e 35653367
, todavia, de nada adiantou. Vê-se aí a despretensão, o descaso da Requerida em solucionar o caso”
e ainda consignou que
“...o tempo em que os peixes poderiam ficar sem o funcionamento dos aeradores variava de acordo com as condições climáticas e a espécie de peixe e poderia chegar até 08h (oito horas), no máximo.
Acontece que

o tempo sem oxigênio superou 12h (doze horas) contínuas.”

(cf. Id. n. 108529486 – Pág. 2)

Destacou ainda que
“
Ao todo, foram contados 2.260 (dois mil duzentos e sessenta) peixes mortos com a média de 2,5kg cada, que inclusive, já estava saindo para abate nos próximos dez dias, resultando na perda de 5.650kg de peixes. A situação toda se comprova pelas fotos juntadas aos autos evidenciando a quantidade absurda de peixes mortos no local.”
(cf. Id. n. 108529486 – Pág. 3).

Com efeito, configurada está a negligência da concessionária, que efetuou a interrupção de energia na propriedade do autor/apelante/apelado, à margem das normas legais.

Assim, considerando que o autor é proprietário de uma pequena área rural no Município de Sorriso/MT e que dependia da energia elétrica para manter a atividade de piscicultura, não há como negar que a suspensão dos serviços acarretou transtornos e preocupações que excedem o mero dissabor do cotidiano, mostrando-se devida a indenização por danos morais.

A interrupção indevida de energia elétrica configura o dano moral
in re ipsa,
que dispensa a demonstração da extensão dos danos pelo Requerente, nos termos da melhor doutrina e jurisprudência pátria.

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL. E
NERGIA ELÉTRICA
- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - POSSIBILIDADE DIANTE DO INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE.
CORTE FEITO SEM AS CAUTELAS LEGAIS E REGULAMENTARES.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Portaria no 466 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e Lei no 8.987/95, que trata do regime de concessão e permissão de serviços públicos, é legítima a suspensão do serviço diante do inadimplemento do usuário, desde que observadas as cautelas legais. Com efeito, a suspensão no fornecimento do serviço se torna possível, não violando o princípio da continuidade do serviço público, diante do atraso no pagamento por prazo superior a dez dias, se exigindo ainda que seja previamente cientificado quanto ao corte com no mínimo quinze dias de antecedência. - Efetivado o corte sem a observância das cautelas legais e regulamentares, reputa-se como consectário lógico deste fato a responsabilidade civil (objetiva) da concessionária por eventuais danos indenizáveis causados ao usuário, decorrentes da suspensão indevida do serviço.
O dano moral, nestas hipóteses, ocorre in re ipsa, ou seja, decorre do simples fato do desligamento indevido, prescindindo de qualquer prova concreta de sua ocorrência.
- Não há que se falar em cerceio de defesa se a pergunta indeferida em audiência de instrução visava esclarecer ponto controverso passível de ser desatado com a análise da prova documental em cotejo com a legislação aplicável à espécie."
(Apelação Cível 1.0439.08.083039-1/001, Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2010, publicação da súmula em 29/10/2010)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO FORMAL. CORTE INDEVIDO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO. Para ser cabível a suspensão do serviço levada a efeito pela demandada em face de inadequação técnica, nos termos do artigo 6o, § 3o, inciso I, da Lei n.o 8.987/95, que permite a interrupção da prestação do serviço "motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações”, é necessária a prévia notificação do consumidor. DO DANO MORAL CARACTERIZADO.
A ilegalidade na interrupção do serviço, acima reconhecida, configura fato lesivo - defeito na prestação do serviço. E, o dano moral daí advindo prescinde de prova (i.e., in re ipsa), uma vez que notórias as consequências prejudiciais da privação de energia elétrica sem justa causa, por se tratar de bem essencial para o desempenho, inclusive, das atividades cotidianas do consumidor.
Adequado se mostra o valor indenizatório quando, a par de compensar os danos em sua extensão objetivamente considerada e de cumprir sua finalidade pedagógico-punitiva, mantém-se nos limites do princípio que veda o locupletamento indevido. No caso, consideradas as peculiaridades que o permeiam, razoável o quantum fixado em sentença. DANOS MATERIAIS. A autora demonstrou parcialmente os prejuízos, ficando comprovadas somente as despesas da nova instalação, nos termos da sentença. Nada há para ser modificado no ponto. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70055876460, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 13/11/2013)

(grifos nossos).

Deste modo, demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela Concessionária requerida e o dano suportado pelo Autor a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe.

Passo a fixação do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é consabido que para valoração dos danos morais necessário observar a dupla finalidade: reparação dos abalos suportados pela vítima e a prevenção da reiteração da conduta da parte adversa.

Na hipótese, considerando a extensão dos danos, entende-se que o valor da indenização deve ser arbitrado no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável e proporcional ao binômio, reparação e prevenção.

A correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento e a incidência de juros a contar do evento danoso.

Com essas considerações, desprovejo o recurso interposto por Energisa S.A e provejo o recurso adesivo interposto pelo autor para: condenar a concessionária a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir do arbitramento e com incidência de juros a contar do evento danoso. Mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022